Tribunal: STF
Processo: Rcl 84574
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA RECLAMAÇÃO N. 83.535. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada pelo Espólio de Floriano Zinaro Ribeiro da Silva representado por Karine Rodrigues Ribeiro de Souza, em 5.9.2025, contra o seguinte acórdão proferido no Processo n. 0021600-31.2009.5.02.0083 pela Décima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, pelo qual teria sido desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Reclamação n. 83.535:



    “Colhe-se dos autos que, após o trânsito em julgado da sentença (id. 6143595), deu-se início a fase de cumprimento de sentença, com a intimação da reclamante para apresentar os cálculos de liquidação (id. fa65c5f), sendo estes homologados, fixando-se o valor da condenação em R$ 594.119,93, atualizado até 01/02/2018 (id. 77b3ce8). (...)



    No caso destes autos, portanto, resta mantida a penhora levada a efeito sobre valores encontrados em Plano de Previdência Privada mantido pelo sócio executado, sendo pertinente o registro de que tais planos mais se assemelham a conta de investimento realizado pela parte a fim de usufruir quando de sua aposentadoria de valores mais vantajosos, elevando os patamares da aposentadoria oficial que eventualmente lhe seria endereçada. 



    Em relação a questão relativa à responsabilidade do sócio executado pela dívida exequenda, uma vez que, regularmente citado do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, permaneceu silente, preclusa está a oportunidade de rediscutir a matéria. 



    Mantenho, pois o decidido na Origem” (doc. 5 ).



    2. O reclamante afirma que o “Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 0021600-31.2009.5.02.0083 (...) contrariou a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento da Reclamação Constitucional nº 83.535/SP, cuja decisão possui eficácia vinculante aos demais órgãos do Poder Judiciário, nos termos do artigo 102, § 2º, da Constituição Federal de 1988” (fl. 1, doc. 1).



    Esclarece ser “manifesta a ofensa à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal na RCL 83.535/SP, uma vez que, mesmo após a publicação de tal precedente e o retorno dos autos à origem, o juízo da 83ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP continuou a praticar atos executórios com base em IDPJ que deveria ter sido processado e julgado exclusivamente pelo juízo falimentar, conforme determina a legislação vigente e o entendimento consolidado desta Corte Suprema” (fl. 6, doc. 1).



    Sustenta que “a jurisprudência desta Corte reconhece que a Súmula 734 do STF (‘Não cabe reclamação quando já exaurida a jurisdição do Tribunal.’) não se aplica a hipóteses como a presente, em que o juízo de origem segue praticando atos em contrariedade ao entendimento vinculante fixado pelo Supremo Tribunal Federal. A violação não é meramente pretérita ou consumada; ela é contínua, atual e reiterada” (fl. 7, doc.1).



    Requer “a concessão de medida liminar para suspensão imediata dos atos de execução no processo nº 0021600-31.2009.5.02.0083, no que tange ao espólio de Floriano Zinaro Ribeiro da Silva” (fl. 7, doc. 1).



    Pede “o conhecimento e provimento final da presente Reclamação, com o consequente reconhecimento da nulidade dos atos decisórios que determinaram a desconsideração da personalidade jurídica e a responsabilização pessoal do Reclamante e todos os atos subsequentes; 3. A restituição dos valores indevidamente penhorados dos planos de previdência privada do Reclamante; 4. A determinação de que o Juízo da 83ª Vara do Trabalho de São Paulo se abstenha de praticar novos atos executórios em afronta ao decidido por esta Corte na RCL 83.535/SP” (fl. 8, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



     



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao reconhecer a preclusão da matéria referente à responsabilidade do sócio-executado pela dívida exequenda, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Reclamação n. 83.535.



    5. A presente reclamação não pode ter processamento válido neste Supremo Tribunal.



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região que a decisão reclamada transitou em julgado em 6.3.2025. A presente reclamação foi ajuizada em 12.9.2025.



    6. Prevalece a jurisprudência segundo a qual, para ser cabível reclamação, não pode ter havido trânsito em julgado do ato judicial nela impugnado. Incabível, portanto, em reclamação, rediscussão de matéria objeto de decisão transitada em julgado. Incide na espécie a Súmula 
n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.3.2012).



    “Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento. Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (...) à rejeição do pedido. Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério – em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame – assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’: ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’. Esse entendimento – que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo – também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora). Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’: ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011).



    7. Dispõe-se no inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil ser “inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    8. Pelo exposto, não conheço da presente reclamação (inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora